Tribunal: TJMT
Processo: 1012799-59.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012799-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STELLA GD INTERMEDIACAO DE GERACAO DISTRIBUIDA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 34.363.771/0001-65 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.112.451/0001-84 (RECORRENTE), CAROLINE TIBURCIO FELIX - CPF: 128.963.476-90 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRENTE), ROSIMEIRY MORAES NUNES - CPF: 514.556.411-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012799-59.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrentes:
CONSÓRCIO ALSOLAR - GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL, (RE)ENERGISA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA I LTDA E ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A.

Recorridas:
ROSIMEIRY MORAES NUNES E STELLA GD INTERMEDIAÇÃO DE GERAÇÃO DISTRÍBUIDA DE ENERGIA LTDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CRÉDITOS DE ENERGIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. LEGALIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação declaratória c/c indenizatória, discutiu a legalidade de cobrança realizada após a rescisão de contrato de fornecimento de energia solar, referente a saldo de créditos de energia elétrica não quitados, bem como a inscrição do nome da reclamante em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(ii)

estabelecer a legalidade da cobrança de créditos de energia elétrica acumulados após a rescisão contratual;

(iii)

determinar a legitimidade da inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes e a existência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e às rés os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373 do CPC.

Os créditos de energia elétrica no âmbito do SCEE são disciplinados pelo art. 13 da Lei nº 14.300/2022, que prevê sua manutenção em nome do consumidor e a possibilidade de utilização ou compensação futura.

A existência de saldo de créditos não quitados ao término da relação contratual autoriza a cobrança correspondente, quando prevista contratualmente.

O demonstrativo da concessionária evidencia a existência de saldo remanescente de energia injetada não compensada, justificando a cobrança realizada.

A cobrança não se refere ao consumo do último mês, mas ao acúmulo de créditos anteriormente disponibilizados e não quitados, inexistindo abusividade.

A inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo, diante da inadimplência comprovada, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando suficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

2. Os créditos de energia elétrica no SCEE podem ser cobrados quando não compensados ou quitados ao término da relação contratual, desde que haja previsão legal e contratual.

3. A cobrança de saldo de créditos acumulados não caracteriza abusividade quando demonstrada sua origem e cálculo.

4. A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante de débito legítimo, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, arts. 370, 371 e 373; CC, arts. 405 e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 46; Lei nº 14.300/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 339039930, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, tornou definitiva a tutela antecipada e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Ainda, foi declarada a inexigibilidade do débito discutido nos autos, bem como as reclamadas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, conforme art. 406, § 1º, do CC, a partir da citação.

Em suas
razões recursais
, as recorrentes alegam:

1)

Cerceamento de defesa;

2)

Existência de créditos injetados;

3)

Inexistência de ato ilícito;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5)

Alteração do termo inicial dos juros de mora.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

A reclamante ROSIMEIRY MORAES NUNES apresentou
contrarrazões
, nas quais refuta os fundamentos recursais e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa. Isso porque o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bem como julgar antecipadamente o mérito quando entender que o conjunto probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, verifica-se que os elementos constantes dos autos — especialmente o Demonstrativo de Compensação de Energia Injetada fornecido pela concessionária Energisa, bem como os documentos contratuais juntados pelas partes — mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de novas provas.

Ademais, eventual expedição de ofícios à Energisa para obtenção de documentos que já constam nos autos seria medida inócua e contrária aos princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais, conforme o artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

Assim, o julgamento antecipado da lide não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim medida de economia e celeridade processual, plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.

2.
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n. 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n. 168/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.369.975/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023). (grifei).

Superada a questão preliminar,
passo à análise do mérito
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou com as demandadas o fornecimento de energia solar, mediante a promessa de desconto de 30% na fatura mensal, ausência de custos adicionais e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.

Em razão de suposto descumprimento contratual, solicitou o cancelamento do serviço, ocasião em que foi surpreendida com a informação de incidência de multa rescisória caso a rescisão ocorresse antes do prazo de 12 meses, condição que, segundo afirma, não lhe foi previamente informada.

Diante disso, aguardou o transcurso do referido período e formalizou o distrato em 25/10/2024, sendo então comunicada da necessidade de cumprimento de aviso prévio de até 90 dias. Durante esse intervalo, quitou regularmente as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024.

Todavia, em 31/01/2025, recebeu notificação de cobrança no valor de R$ 4.718,28 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), sob a rubrica de “
acúmulo de kWh injetados ao longo do contrato e não cobrados
”.

Embora tenha questionado a origem e a legalidade da cobrança por
e-mail
, em diversas oportunidades, não obteve esclarecimentos satisfatórios, sendo posteriormente surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

As demandadas, por sua vez, sustentam a legitimidade da cobrança, afirmando que o valor corresponde ao saldo de créditos de energia injetada durante a relação contratual e ainda não faturados, os quais seriam devidos independentemente da rescisão contratual.

Aduzem, ainda, que a cobrança encontra respaldo no art. 13 da Lei nº 14.300/2022, que prevê a manutenção desses créditos por até 60 meses em nome do consumidor, bem como a possibilidade de sua transferência para outra unidade consumidora em caso de encerramento do contrato.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e às demandadas os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em apreço, as reclamadas defendem a legalidade da cobrança da fatura no valor de R$ 4.718,28 (quatro mil, setecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos),
sob o argumento de que tal quantia se refere ao saldo de créditos injetados em benefício da autora ao longo da relação contratual, não sendo cobrados anteriormente devido ao caráter variável do consumo de energia elétrica
.

Sustentam, ainda, que, em decorrência da rescisão do contrato entre as partes, aplica-se o disposto na Cláusula 3.6 do contrato (ID 339039917, p. 8), a qual prevê que:
“Verificada a extinção do Contrato, os créditos ativos de energia serão revertidos em benefício exclusivo da LOCATÁRIA,
restando pendente apenas a obrigação de pagamento da LOCATÁRIA relativa aos meses em que tiver contabilizado os créditos em sua conta de energia.
”

(destaquei).

Pois bem, acerca dos créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação contratual, o artigo 13 da Lei nº 14.300/2022, a qual institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), dispõe que:

Art. 13.
Os créditos de energia elétrica expiram em 60 (sessenta) meses após a data do faturamento em que foram gerados e serão revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o consumidor participante do SCEE faça jus a qualquer forma de compensação após esse prazo.

§ 1º Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando sua quantidade sujeita a alterações em razão da variação nos valores das tarifas de energia elétrica.

§ 2º Para abatimento do consumo, devem ser utilizados sempre os créditos mais antigos da unidade consumidora participante do SCEE.

§ 3º
Os créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor participante do SCEE perante a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica serão mantidos em nome do titular pelo prazo estabelecido no caput deste artigo,
exceto se houver outra unidade consumidora sob mesma titularidade de pessoa física ou jurídica, inclusive matriz e filiais, consórcio, cooperativa ou condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, atendida pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e poderão ser, nesse caso, realocados para a respectiva unidade consumidora remanescente.
(...)

(destaquei).

Nesse contexto, tendo as reclamadas injetado créditos de energia elétrica no sistema em benefício da reclamante e, havendo a rescisão contratual, compete a esta
quitar integralmente o montante correspondente aos créditos injetados ao longo da relação contratual
.

Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas pela concessionária Energisa, constantes do Demonstrativo de Compensação de Energia Injetada (ID 339039918),
ao término da relação contratual a reclamante possuía um crédito acumulado de 6.075,26 kWh.

Tal montante decorre da diferença entre o total de energia injetada na rede (37.908,26 kWh) e o total de créditos já compensados/utilizados (31.833,00 kWh), remanescendo, assim,
saldo pendente de quitação, o qual foi posteriormente cobrado na fatura com vencimento em 02/2025.

Assim, embora a reclamante sustente que, na última fatura, não houve consumo, injeção de créditos ou aplicação de desconto, tal alegação não merece acolhimento. Isso porque a cobrança realizada não se refere exclusivamente ao mês final da relação contratual, mas, sim,
ao saldo de créditos de energia elétrica injetados anteriormente e que ainda não haviam sido compensados ou quitados
.

No que se refere ao item “
Você economizou -R$ 4.718,28
”, constante da fatura juntada no ID 339039918, p. 77, referente ao mês com a indicação “
SALDO NÃO PAGO
”, observa-se que o sinal negativo indica, justamente, a ausência de economia naquele período, diferentemente das faturas anteriores, nas quais constavam valores positivos relativos à energia economizada.

Registra-se
que há previsão legal para a manutenção dos créditos por até 60 (sessenta) meses em nome do consumidor
, bem como
a possibilidade de sua transferência para outra unidade consumidora
, conforme dispõe o art. 13 da Lei nº 14.300/2022. Tal previsão visa
resguardar o direito do consumidor à utilização futura desses créditos, mesmo após a rescisão contratual
.

Diante desse cenário, verifica-se que a cobrança realizada pelas demandadas encontra respaldo contratual e legal,
não havendo qualquer indício de abusividade ou irregularidade na conduta adotada.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de ausência de informação não se sustenta. Isso porque as próprias faturas juntadas pela reclamante (IDs 339039384, 339039385 e 339039386) demonstram, de forma clara e periódica, a discriminação dos créditos de energia injetada e dos débitos correspondentes, permitindo o acompanhamento mensal da evolução do saldo.

Assim, não há falar em surpresa ou falta de transparência, uma vez que as informações essenciais à compreensão da sistemática de compensação sempre estiveram disponíveis à consumidora, afastando-se qualquer violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Logo, comprovada a regularidade do débito e ausente prova de sua quitação, a inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes mostra-se medida legítima e amparada pela legislação vigente, não havendo falar em inexigibilidade da dívida ou em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em consequência,
revogo a tutela anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026